Tribunal: TJES
Processo: 5014892-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014892-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (5)
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (6)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014892-22.2022.8.08.0012

RECORRENTES: COOPERATIVA MISTA ROMA, S/A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: EVERALDO DE SOUZA LIMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFORME COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EVERALDO DE SOUZA LIMA
em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA, S/A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA, THALIS SILVA FAGUNDES
e

LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS

aduzindo o requerente que tinha interesse em adquirir o veículo TOYOTA/Corolla, mediante anúncio no Facebook. Informa ter entrado em contato, sendo atendido pelo 4º e 5º requeridos, que representam a 1ª requerida, de sorte que acabou sendo realizado um consórcio, mesmo lhe sendo garantido que seria um financiamento. Busca, assim, a nulidade do contrato, restituição integral dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 8796926), a 1ª requerida alega incompetência do juizado em função do valor dado à causa. No mérito, reitera a validade da contratação, ante a ausência de vício.

Em contestação (ID 8797085), a 2ª requerida alega que no ato da contratação todas as informações foram repassadas ao autor, inexistindo promessa de contemplação.

Em contestação (ID 8797091), o 3º, 4º e 5º requeridos informam que o pós venda confirmou com o autor que se tratava de um consórcio com prazo de 150 meses e que a contemplação seria apenas por sorteio ou lance.

A sentença (ID 8797152) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE

o pedido para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes e para condenar SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento ao autor da quantia de R$ R$17.124,55, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento ao autor, também de forma solidária, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignados, a 1ª, 2ª e 3ª requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8797181, 8797184 e 8797190). A 1ª recorrente reitera a incompetência do juizado especial; impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos; ausência de vício de consentimento e inexistência de danos morais. A 2ª recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais (ID 9897274). A 3ª recorrente também alega a incompetência do juizado especial; ilegitimidade passiva; impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos; ausência de vício de consentimento e inexistência de danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 8797198).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso interposto pela
S/A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
, observo dos autos que no ID 9980556 houve renúncia de suas advogadas, o que foi devidamente comunicado à empresa, conforme comprovante de ID 9980558. A ora recorrente não constituiu novos patronos, motivo pelo qual deixo de analisar seu recurso, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Em sequência, conheço dos Recursos interpostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
e
EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA
, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analiso os recursos conjuntamente, ante a similitude dos argumentos.

Em relação à preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor que, no caso, é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, o juizado é competente para apreciar o tema.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO VALOR DO CONTRATO. BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE SE PRETENDE A DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031481-96.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.09.2021). (TJ-PR - RI: 00314819620208160021 Cascavel 0031481-96.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021).

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 3ª recorrente não merece acolhimento, considerando que participa da cadeia de consumo e responde por eventuais danos suportados pelo consumidor.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que o autor logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriado pelas requeridas.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar as conversas anexadas ao ID 8796906, bem como os áudios de ID’s 8797105, 8797106, 8797107, 8797108, 8797109, 8797110 e 8797111.

Observo, ouvindo as conversas atentamente, que os requeridos Lucas e Thalis garantiram ao requerente que a contemplação ocorreria, tendo o mesmo adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta destes prepostos. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte do autor, que foi induzido a erro por proposto da ré.

Como as requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderão as recorrentes reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA e EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
S/A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)